Tribunal: TJES
Processo: 0004084-02.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004084-02.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: GIBSON DOS SANTOS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ADSTRIÇÃO E CONGRUÊNCIA AO PEDIDO ACOLHIDA
PARA DECOTAR O ITEM “II” DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. CAUSA MADURA.
TERMO DE ADESÃO
DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM DESACORDO COM O DECRETO Nº 3522-R/2014 E COM O ARTIGO 52, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO ENTABULADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO.

RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
. PRECEDENTE.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Consoante depreende-se da leitura dos presentes autos, notadamente da Petição Inicial (fls. 02/20), verifica-se que
GIBSON DOS SANTOS formalizou causa de pedir e respectivo pedido de restituição dos valores indevidamente pagos ao Banco Recorrente, em razão do
“Termo de Adesão de Cartão de Crédito BMG CARD Autorizado para Desconto em Folha de Pagamento”
, sustentando não ter consentido com a celebração do Negócio Jurídico em questão, porquanto pensava tratar-se de contratação de Empréstimo Consignado quando entabulou o contrato controvertido.

II.
O Juízo
a quo
, em sede de Sentença, ao reconhecer a nulidade do Instrumento Particular
sub examine
, transmudou a relação jurídica das partes para converter o Termo de Adesão em Contrato de Empréstimo Consignado, com suas respectivas taxas de juros, malgrado a ausência de qualquer pedido nesse sentido, exorbitando assim os limites do pedido e causa de pedir exordial.

III.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se assente, no sentido de que “
agindo fora dos limites definidos pelas parte e sem estar amparado em permissão legal que autoriza examinar questões de ofício, o Juiz viola o Princípio da Congruência
” (STJ; REsp 1658568/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018), denotando-se, na hipótese, nítido o distanciamento da Sentença em relação às conclusões exaradas na Petição Inicial, revelando, assim, ofensa ao Princípio da Adstrição ou Congruência, positivado no artigo 141 e artigo 492, do Código de Processo Civil, impondo-se, via de consequência, o acolhimento
ex officio
de preliminar para fins de anulação da Sentença.

IV.
A
decretação de parcial nulidade da Sentença, no tópico, é medida que se impõe, sem prejuízo de que a matéria em comento seja objeto de enfrentamento, no âmbito desta Segunda Instância, mediante a aplicação da denominada teoria da causa madura,
o que se promove em razão do permissivo legal inserto no artigo 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil
.

V.
A Lei Complementar nº 46/1994, a qual
“institui o Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Estado do Espírito Santo, de qualquer dos seus Poderes”
, estabelece em seu artigo 74 a possibilidade de consignação em folha de pagamento de servidor público estadual.

VI.
A norma legal preconizada no artigo 6º, VII, do Decreto Estadual nº 3522-R/2014, que
“altera as disposições sobre consignação em folha de pagamento (...), no âmbito do Estado do Espírito Santo”
, prevê o prazo determinado do débito como requisito para realização de desconto em folha de pagamento dos servidores estaduais em razão de cartão de crédito consignado.

VII.
Sobressai-se salientar que o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor arrola as informações que o Fornecedor é obrigado a prestar ao Consumidor em fornecimento de produtos e serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento.

VIII.
In casu
, analisando a documentação alusiva à contratação do “Termo de Adesão - Cartão de Crédito BMG CARD Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, verifica-se patente a invalidade da Avença, porquanto a Instituição Financeira não atendeu ao dever de informação, na extensão exigida pelo artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor e pelo artigo 6º, VII, do Decreto nº 3522-R/2014, na medida que deixou de informar o valor, número e periodicidade das prestações, data de início e fim dos descontos, de sorte que a contratação encontra-se eivada de vícios que não se revelam sanáveis, eis que tais informações deveriam ser prestadas anteriormente à celebração do Negócio Jurídico.

IX.
V
erificada a nulidade da Contratação, nos termos demonstrado alhures, impositivo restituir às partes à posição jurídica que ostentavam antes de entabularem a avença que, ao fim, se mostrou nula de pleno direito, como imperativo normativo objetivando a vedação do enriquecimento sem causa ou ilícito, consagrado no artigo 884, do Código Civil. Precedente.

X.

“A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos”
(STJ; AgInt no REsp n. 1.846.222/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 13/8/2020).

XI.
O pleito recursal alusivo ao descabimento de indenização por danos morais não merece prosperar, porquanto o Recorrido teve seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito, de modo que a ensejar lesão extrapatrimonial
in re ipsa
, sendo razoável o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo Juízo primevo. Precedente.

XII.
S
uscitar e acolher,
ex officio
, a preliminar de nulidade parcial da Sentença,
em razão da ausência de adstrição e congruência entre o
decisum
e os pedidos exordiais, devendo ser decotado do dispositivo sentencial o item “II”, alusivo à determinação de conversão do Negócio Jurídico entabulado entre as partes e, em razão da aplicação da Teoria da Causa Madura, na forma autorizada pelo do
artigo 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, determinar a restituição das partes ao
status quo ante
, no sentido de que os valores debitados indevidamente da folha de pagamento do Recorrido deverão ser devolvidos de forma simples, procedendo-se, ainda, à retenção, pela parte demandada/Recorrida, dos valores efetivamente disponibilizados pelo Banco Recorrente, negando provimento, por fim, ao Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BMG SA.,
majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, suscitar e acolher, ex officio, a preliminar de nulidade parcial da Sentença, em razão da ausência de adstrição e congruência entre o decisum e os pedidos exordiais, devendo ser decotado do dispositivo sentencial o item "II", alusivo à determinação de conversão do Negócio Jurídico entabulado entre as partes e, em razão da aplicação da Teoria da Causa Madura, na forma autorizada pelo do artigo 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, determinar a restituição das partes ao status quo ante, no sentido de que os valores debitados indevidamente da folha de pagamento do Recorrido deverão ser devolvidos de forma simples, procedendo-se, ainda, à retenção, pela parte demandada/Recorrida, dos valores efetivamente disponibilizados pelo Banco Recorrente, negando provimento, por fim, ao Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BMG SA., majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação., nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatoriado,
BANCO BMG S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 209/213)

em face da
SENTENÇA
(fls. 200/206)
proferida pelo
JUÍZO DA VARA CÍVEL E COMERCIAL DE VIANA - COMARCA DA CAPITAL
,

no bojo da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
GIBSON DOS SANTOS
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente
“o pedido autoral para: i) RECONHECER a nulidade do termo de adesão do cartão de crédito consignado; ii) DECLARAR subsistente a contratação realizada como de um empréstimo pessoal consignado, aplicando os juros remuneratórios indicados à fl. 151, observando a compensação do que foi objeto de amortização pela parte autora, tudo apurável em liquidação de sentença; e iii) CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento, acrescido de juros desde a citação”
, condenando o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixando estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
o
“Termo de Adesão de Cartão de Crédito BMG CARD Autorizado para Desconto em Folha de Pagamento”
é válido, na medida em que inexiste vício de consentimento ou defeito na prestação das informações, bem como
“obedece à autorização legislativa e normativa do Banco Central”
;
(II)
todos os descontos promovidos na folha de pagamento do Recorrido
“visam apenas remunerar a Instituição pelos saques e eventual utilização do cartão de crédito”
, não havendo falar-se em devolução em dobro do indébito;
(III)

“a promoção de descontos com base em contrato bancário não constitui, em absoluto, ato ilícito capaz de ensejar qualquer obrigação reparatória”
, de forma que deve ser afastada a condenação por danos morais, ou subsidiariamente a minoração de seu
quantum
ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em Despacho de Id. 5071363, exarado por esta Relatoria, restou determinada a intimação das partes para se manifestarem acerca da possibilidade de reconhecimento,
ex officio
, de nulidade da Sentença objurgada em razão de julgamento
extra petita
.

Certidão de Id. 565492 consignou que ambas as partes deixaram de se manifestar, a despeito do Despacho.

I - PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NULIDADE DA SENTENÇA

AUSÊNCIA DE ADSTRIÇÃO E CONGRUÊNCIA AO PEDIDO

JULGAMENTO DA MATÉRIA POR FORÇA DA CAUSA MADURA

Ab initio
, consoante depreende-se da leitura da Petição Inicial (fls. 02/20), verifica-se que
GIBSON DOS SANTOS
formalizou causa de pedir e respectivo pedido de restituição dos valores indevidamente pagos ao Banco Recorrente, em razão do
“Termo de Adesão de Cartão de Crédito BMG CARD Autorizado para Desconto em Folha de Pagamento”
, sustentando não ter consentido com a celebração do Negócio Jurídico em questão, porquanto pensava tratar-se de contratação de Empréstimo Consignado quando entabulou o Instrumento Contratual, postulando, ainda, indenização por danos morais suportados.

Por ocasião da Sentença, o Juízo de 1º Grau
julgou parcialmente procedente
“o pedido autoral para: i) RECONHECER a nulidade do termo de adesão do cartão de crédito consignado; ii) DECLARAR subsistente a contratação realizada como de um empréstimo pessoal consignado, aplicando os juros remuneratórios indicados à fl. 151, observando a compensação do que foi objeto de amortização pela parte autora, tudo apurável em liquidação de sentença; e iii) CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento, acrescido de juros desde a citação”.

Nota-se que o Juízo
a quo
, partiu da premissa de que o Contrato estabelecido entre as partes, efetivamente, é nulo, contudo, não apontando, expressamente, o correspondente efeito da nulidade proclamada, inclusive, dispondo, em um segundo momento, acerca da transmudação da relação jurídica que teria subsistido entre as partes litigantes, do então Termo de Adesão de Cartão de Crédito BMG CARD em um Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado, com as suas respectivas taxas de juros, afastando-se, assim, da respectiva postulação deduzida na Petição Inicial, exorbitando, consequentemente, os limites do pedido
.

Com efeito, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se assente, no sentido de que “
agindo fora dos limites definidos pelas parte e sem estar amparado em permissão legal que autoriza examinar questões de ofício, o Juiz viola o Princípio da Congruência
” (
STJ
; REsp 1658568/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018), denotando-se, na hipótese, nítido o distanciamento da Sentença em relação às conclusões exaradas na Petição Inicial, revelando, assim, ofensa ao Princípio da Adstrição ou Congruência, positivado no artigo 141 e artigo 492, do Código de Processo Civil, impondo-se, via de consequência, o acolhimento
ex officio
de preliminar para fins de anulação da Sentença.

Por conseguinte,
a decretação de parcial nulidade da Sentença, no tópico, é medida que se impõe, sem prejuízo de que a matéria em comento seja objeto de enfrentamento, no âmbito desta Segunda Instância, mediante a aplicação da denominada teoria da causa madura,
o que faço em razão do permissivo legal inserto no artigo 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“
Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quand
o
:

(...)

II -

decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;”

Fixadas tais premissas, consoante se depreende do exame dos autos, a hipótese vertente, pertine à nulidade ou prevalência do

“Termo de Adesão e Cartão de Crédito BMG CARD Autorizado para Desconto em Folha de Pagamento”
relacionado às partes litigantes, tendo o Recorrente sustentado a validade do instrumento contratual, manifestando-se, o Recorrido, em sentido diametralmente oposto de que não teria firmado o referido negócio jurídico.

No que pertine à matéria
sub examem
,
resulta induvidoso
que a
ei Complementar nº 46/1994, a qual
“institui o Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Estado do Espírito Santo, de qualquer dos seus Poderes”
, estabelece em seu artigo 74 a possibilidade de consignação em folha de pagamento de dívida contraída por servidor público estadual, senão vejamos,
verbatim
:

“
Art. 74.
Mediante autorização do servidor público, poderá haver consignação em folha de pagamento, a favor de terceiros, custeada pela entidade correspondente, a critério da administração, na forma definida em regulamento.”

Sucede que, em cumprimento ao disposto no artigo 74, da Lei Complementar nº 46/94, o Decreto Estadual nº 3522-R/2014, vigente à época do Negócio Jurídico, que
“altera as disposições sobre consignação em folha de pagamento (...), no âmbito do Estado do Espírito Santo”
, prevê, em seu artigo 6º, inciso VII, as hipóteses cabíveis de desconto em folha de pagamento dos servidores estaduais em razão de cartão de crédito consignado,
in verbis
:

“
Art. 6º:
São consideradas consignações facultativas por
prazo determinado
:

(...)

VII -

amortização de despesas de cartões de crédito ou débito
; (...).”

Em mesma senda, sobressai-se salientar que o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor arrola as informações que o Fornecedor é obrigado a prestar ao Consumidor em fornecimento de produtos e serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento,
in litteris
:

“
Art. 52.
No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I -
preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II -
montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III -
acréscimos legalmente previstos;

IV -
número e periodicidade das prestações
;

V -
soma total a pagar, com e sem financiamento
.

§ 1°
As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.

§ 2º
É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.”

Nota-se, bem é de se ver, que ao Banco Recorrente impunha-se o dever legal de estabelecer o prazo limite para fins de quitação do empréstimo, na medida que a
ratio
legislativa corolário à redação do artigo 6º, do Decreto nº 3522-R/2014, figura-se à chancela da proteção que o beneficiado de previdência social goza, de modo a inibir a ocorrência de dívidas perpétuas através do estabelecimento prévio do período necessário para a satisfação do débito, ainda que esta fosse procedida exclusivamente através do recolhimento do valor mínimo pela Instituição Financeira diretamente sobre a folha de pagamento do Recorrido.

In casu
, analisando a documentação alusiva à contratação do
“Termo de Adesão - Cartão de Crédito BMG CARD Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
, verifica-se patente a invalidade da Avença, porquanto a Instituição Financeira não atendeu ao dever de informação, na extensão exigida pelo artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor e pelo artigo 6º, VII, do Decreto nº 3522-R/2014,
na medida que deixou de informar o valor, número e periodicidade das prestações, data de início e fim dos descontos, de sorte que a contratação encontra-se eivada de vícios que não se revelam sanáveis, eis que tais informações deveriam ser prestadas anteriormente à celebração do Negócio Jurídico.

Por conseguinte, verificada a nulidade da Contratação, nos termos demonstrado alhures, impositivo restituir às partes à posição jurídica que ostentavam antes de entabularem a avença que, ao fim, se mostrou nula de pleno direito, como imperativo normativo objetivando a vedação do enriquecimento sem causa ou ilícito, consagrado no artigo 884, do Código Civil,
in litteris:

"
Art. 884.
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários."

Nesse sentido, não destoa a Jurisprudência desta Egrégia Terceira Câmara Cível, em caso muito semelhante ao que se encontra em cotejo,
in litteris:

"EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC.
INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA À CONSUMIDORA. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
1. - Caso concreto em que a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em folha de pagamento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. - Porquanto não demonstrado que a consumidora tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990, reputa-se infringido pelo banco réu o dever de informação à consumidora, bem como a boa-fé objetiva. A modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pela autora, onerosidade excessiva que a coloca em desvantagem exagerada em relação ao réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput , inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
3. - Este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista (Apelação cível n. 0003535-37.2017.8.08.0035, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação no Diário: 01-03-2021). 4. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Dentre os diversos mecanismos de proteção ao consumidor estabelecidos pela lei, a fim de equalizar a relação faticamente desigual em comparação ao fornecedor, destacam-se os arts. 39 e 51 do CDC, que, com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, estabelecem, em rol exemplificativo, as hipóteses, respectivamente, das chamadas práticas abusivas, vedadas pelo ordenamento jurídico, e das cláusulas abusivas, consideradas nulas de pleno direito em contratos de consumo, configurando nítida mitigação da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). ( REsp 1699780/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 11-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 17-09-2018). 5. - Sedimentada a nulidade do contrato firmado, devem as partes retornar ao status quo ante, sob pena de enriquecimento ilícito
. 6. - Recurso desprovido.
(
TJ-ES
- AC: 00211382520188080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)

Por outro giro, do cotejo dos tópicos recursais concernentes ao Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BMG SA., oportuno ressaltar que a apreciação das matérias a título de preliminar suscitada
ex officio
, bem como, da apreciação, em sede de causa madura, da questão atrelada à nulidade do Contrato e a restituição das partes ao status quo ante, torna prejudicada, na oportunidade, nova apreciação acerca da validade do Contrato firmado, sobejando, por conseguinte, a questão afeta à existência de danos morais, bem como, o respectivo
quantum.

Neste particular, insta destacar que a iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
assevera que
“a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos”
(
STJ
; AgInt no REsp n. 1.846.222/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 13/8/2020).

Nessa toada, o pleito recursal alusivo ao descabimento de indenização por danos morais não merece prosperar, porquanto o Recorrido teve seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito, de modo que a ensejar lesão extrapatrimonial
in re ipsa
, sendo razoável o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Nesse sentido,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO. CONHECIMENTO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO. JUROS ABUSIVOS. CONDUTA IMPRÓPRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação revisional de taxa de juros de empréstimo bancário para taxa média de mercado, com devolução em dobro da diferença, cumulada com nulidade da cobrança de serviços adicionais e restituição do valor descontando, bem como indenizatória por danos morais. Recurso exclusivo da parte autora sobre devolução em dobro da devolução da diferença apurada pela limitação dos juros para taxa média do mercado e indenização por danos morais. Preliminar de não conhecimento. Ab initio, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, aduzindo ausência de impugnação dos fundamentos da sentença. Com efeito, o apelante sustenta que a devolução deve ser em dobro em razão da cobrança por má-fé, e que a indenização por danos morais decorre do caráter punitivo. Logo, caracterizada impugnação aos fundamentos da sentença. Repetição do indébito. Atestado o pagamento indevido por juros abusivos, no triplo da taxa média do mercado, evidencia-se a má-fé e exsurge o direito de restituição da diferença em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC.
Dano moral configurado. Como cediço, os embaraços comuns a que são submetidos os consumidores para sanar defeitos na prestação de um serviço geram angústia, dor e uma sensação de injustiça, que pode chegar à exasperação. Quantum reparatório fixado em R$ 3.000,00, considerando o baixo valor do empréstimo.
Rejeição da preliminar de não conhecimento. Recurso provido.”
(
TJRJ
; 0344753-68.2017.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). RENATA MACHADO COTTA - Julgamento: 26/04/2021 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

Isto posto, suscito e acolho a preliminar
ex officio
, para declarar a nulidade parcial da Sentença de Primeiro Grau, em razão da ausência de adstrição e congruência entre o
decisum
e os pedidos exordiais, devendo ser decotado do dispositivo sentencial o item “II”, alusivo à determinação de conversão do Negócio Jurídico entabulado entre as partes e, em razão da aplicação da Teoria da Causa Madura, na forma autorizada pelo do
artigo 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, determinar a restituição das partes ao
status quo ante
, no sentido de que os valores debitados indevidamente da folha de pagamento do Recorrido deverão ser devolvidos de forma simples, procedendo-se, ainda, à retenção, pela parte demandada/Recorrida, dos valores efetivamente disponibilizados pelo Banco Recorrente, negando provimento, por fim, ao Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BMG SA.,
majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)